Tribunal: TJSP
Processo: 1015440-24.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c.c. restituição e indenização por danos morais. Viabilidade do pedido de limitação dos juros, no caso concreto. Descabimento da pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido em parte.